Tribunal: TJES
Processo: 0007840-15.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano Qualificado; Furto Qualificado; Leve
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007840-15.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEISIMAR GOESE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. AMEAÇA. DANO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA NO ROUBO. MAIOR REPROVABILIDADE E FACILIDADE NA EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo impróprio (art. 157, § 1º, do CP), ameaça (art. 147, por três vezes, em concurso formal, c/c art. 70 do CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), às penas de 7 anos, 5 meses e 19 dias de reclusão e 11 meses e 18 dias de detenção, em regime inicial fechado, além de 31 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, no crime de roubo impróprio, é possível valorar o repouso noturno como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, a justificar a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O repouso noturno é causa de aumento específica do crime de furto (art. 155, § 1º, do CP), mas ressalta que, no crime de roubo (art. 157 do CP), ele pode ser considerado como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, desde que demonstre maior reprovabilidade da conduta ou maior facilidade na sua execução, em razão da menor vigilância e maior vulnerabilidade das vítimas (AgRg no HC n. 888.389/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 16/8/2024).

4. O Juízo de origem fundamentou a desfavorabilidade das circunstâncias do crime ao consignar que o delito ocorreu durante o repouso noturno, momento em que a vigilância está reduzida, o que revela maior reprovação da conduta, atendendo à exigência de motivação concreta.

5. A decisão destaca que o crime se iniciou como furto qualificado por escalada e se convolou em roubo impróprio, tendo sido praticado por volta das 04h20, quando o acusado escalou muro de aproximadamente 3 metros para ingressar clandestinamente no restaurante e subtrair um notebook, surpreendendo as vítimas em horário de repouso, com vigilância naturalmente reduzida.

6. O acionamento do alarme demonstra a ausência de vigilância ativa das vítimas, que foram alertadas por sistema eletrônico, circunstância que evidencia a maior facilidade na execução do crime e justifica o incremento da reprovabilidade do agir.

7. A valoração negativa das circunstâncias do crime não configura
bis in idem
, pois utiliza o repouso noturno como elemento concreto para agravar a pena-base do roubo impróprio, em consonância com a jurisprudência consolidada.

8. Diante disso, mantém-se a exasperação da pena-base tal como fixada na sentença, por ser idônea e suficiente a fundamentação utilizada, rejeitando-se o pedido defensivo de decote da circunstância do repouso noturno.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0007840-15.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEISIMAR GOESE
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
crimina
l
, interposta por
JEISIMAR GOESE
contra a sentença de id. 15997365, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal do Juízo de Serra, que o condenou pela prática dos crimes de roubo impróprio (art. 157, § 1º, do Código Penal - CP), ameaça (art. 147, por três vezes, em concurso formal, c/c art. 70 do CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial fechado, além de 31 (trinta e um) dias-multa.

Nas razões recursais (id. 15997368), a defesa se insurge exclusivamente contra a dosimetria da pena, requerendo, tão somente, o afastamento da circunstância do repouso noturno.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 28 de outubro de 2023, por volta das 04h20, o acusado escalou um muro de aproximadamente 3 metros de altura e ingressou clandestinamente no Restaurante Portal Gourmet, localizado no bairro Morada de Laranjeiras, no município de Serra, de onde subtraiu um notebook.

Consta que ao deixar o local, foi surpreendido pelos proprietários, Andressa e seu marido Flavio, que o perseguiram.

O réu, uma vez cercado, soltou o notebook e passou a agredir as vítimas, jogando cacos de garrafas quebradas (atingindo a perna de Flávio e causando-lhe lesão), e se apoderou de um pedaço de madeira, com o qual danificou o veículo VW Amarok do casal (quebrando o vidro e amassando a lataria).

Além disso, ele ameaçou o casal, dizendo que voltaria e os pegaria
.

Na sequência, o vigilante do bairro, Elico Santos Sousa, passou pelo local e foi acionado, momento em que o acusado fugiu para uma mata próxima à Faculdade UCL, sendo seguido pelo vigilante.

Ao ser cercado, o apelante ameaçou Elico com pedras e madeira. Com o auxílio de um segurança da UCL, Elico conseguiu detê-lo, mas, durante a imobilização, o denunciado mordeu o braço esquerdo de Elico, causando-lhe lesão, bem como ameaçou o vigilante, dizendo que voltaria na guarita e que iria "
enfiar a faca
" nele.

Passo, agora, a análise da tese defensiva, destacando-se, desde logo, que o apelante não se insurge contra a autoria e a materialidade do delito.

Com relação

ao pedido
de decote
da circunstância do repouso noturno
, a defesa argumenta que o repouso noturno é majorante típica do furto (art. 155, §1º, do CP), sendo inaplicável ao roubo, sob pena de
bis in idem
e fundamentação genérica.

Em que pesem os judiciosos argumentos defensivos, o pleito não merece prosperar.

Embora o repouso noturno seja causa de aumento de pena específica no crime de furto (art. 155, § 1º, do CP), no roubo (art. 157, CP), ele pode ser considerado como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, desde que seja empregado para denotar a maior reprovabilidade ou a maior facilidade na execução do crime, em razão da menor vigilância e da maior vulnerabilidade da vítima.
Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 888.389/PR, relatora
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJe de
16/8/2024
).

No caso em tela, o Magistrado fundamentou a desfavorabilidade da circunstância do crime nos seguintes termos:
"...as circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que o crime aconteceu durante o repouso noturno, momento em que a vigilância está reduzida e denota em maior reprovação no agir"
.

Tal fundamentação está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada, pois o delito (que se iniciou como furto qualificado por escalada e se convolou em roubo impróprio com violência e ameaça) foi praticado às 04h20 da manhã, momento em que as vítimas foram surpreendidas em seu repouso, sendo a vigilância reduzida (o alarme foi acionado, indicando que as vítimas não estavam ativamente vigiando, mas foram alertadas por um sistema de segurança).

Isso aumenta a reprovabilidade da conduta e demonstra que o agente se valeu da situação de menor resistência.

Portanto, a valoração negativa das circunstâncias do crime foi adequadamente justificada por elementos concretos que extrapolam o tipo penal do roubo, e o Juízo
a quo
utilizou critério idôneo para exasperar a pena-base, o que deve ser
mantido
.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.